Tribunal: TJMT
Processo: 1025145-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025145-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 275.081.371-91 (RECORRENTE), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1025145-18.2024.8.11.0002
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
.

Recorrente(s):

ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS
.

Recorrida(s):

BANCO DO BRASIL S
.
A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
:
17 A 20/02/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL
.
INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS PRESTADAS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À RECEITA FEDERAL
.
RESTRIÇÃO INDEVIDA NO CPF DO CONSUMIDOR
.
HOMÔNIMOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA DIRF.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou sentença elaborada por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente alegou erro na titularidade dos valores informados à Receita Federal, impossibilidade de recebimento de benefício assistencial junto ao INSS e ocorrência de danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte do
reclamado
ao fornecer informações equivocadas à Receita Federal, resultando em restrição indevida no CPF do recorrente; e (
ii
) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos transtornos causados ao recorrente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente podendo ser afastada mediante prova de inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

A falha na prestação do serviço restou demonstrada, visto que o
banco reclamado
informou erroneamente à Receita Federal que o recorrente teria recebido valores que, na realidade, foram destinados a terceiro homônimo
.

O erro na informação fiscal resultou na restrição indevida do CPF do autor e na impossibilidade de prosseguimento do pedido de benefício assistencial junto ao INSS, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável
.

O dano material não restou comprovado, pois o recorrente não apresentou documentos que demonstrassem os valores despendidos para correção da informação fiscal
.

A correção da Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) é medida necessária para a regularização da situação fiscal do recorrente, impondo-se a obrigação de fazer à instituição financeira
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A restrição indevida no CPF do consumidor, quando demonstrado o prejuízo concreto, caracteriza dano moral passível de indenização
.

A obrigação de retificar as informações prestadas à Receita Federal decorre da falha na prestação do serviço e visa
à
regularização da situação fiscal do consumidor
.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, caput;
CC, art.
406; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4, AC 5079039-94.2019.4.04.7000, Rel. Des. Vivian
Josete
Pantaleão Caminha, j. 16.02.2022; TJPE, AC 0041837-42.2016.8.17.2001, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 15.06.2020; TJRO,
Ap
0007493-75.2015.822.0014, Rel. Des. Isaías Fonseca Moraes, j. 22.03.2018.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id.
262441752
, que homologou o projeto de sentença elaborado pel
o

juiz
leig
o
e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega
:

Inexistência de relação jurídica com o reclamado;

Processo anterior – Titularidade de homônimo;

Ausência de comprovação do recebimento do valor;

Impossibilidade de receber seu benefício junto ao INSS;

Ocorrência de danos morais.

Apesar de devidamente intimado (id. 262441757), o recorrido não apresentou c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segu
ndo consta na petição inicial,
ao tentar requerer benefício assistencial junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
o reclamante
foi surpreendido por uma restrição em seu Cadastro de Pessoa Física (CPF), registrada na Receita Federal, o que inviabilizou a continuidade do pedido previdenciário.

Sustenta que
a
referida restrição decorreu de um erro cometido pelo Banco do Brasil, que, ao informar à Receita Federal o recebimento de valores, erroneamente atribuiu ao autor
a
quantia de R$ 132.306,75
(
cento e trinta e dois mil cento e oitenta reais e vinte e um centavos
)
. No entanto, tal montante foi, na realidade, recebido por um terceiro de nome semelhante.

Esclarece que
o real beneficiário do valor foi Antônio Benedito de Campos, inscrito no CPF no 514.051.131-20, que ajuizou ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e obteve êxito, recebendo a quantia mencionada por meio de seu procurador, Galileu Zampieri.

Todavia,
afirma
que, ao prestar informações ao órgão fiscalizador, o Banco do Brasil equivocadamente lançou a transação em seu nome (Antônio Benedito de Campos, inscrito no CPF no 275.081.371-91), resultando na indevida vinculação do autor ao recebimento de valores que, de fato, pertenciam
a
terceiro.

Aduz
, ainda, que não possui conta na instituição financeira reclamada e que essa falha na prestação do serviço vem lhe causando diversos prejuízos. Além disso, relata ter arcado com despesas adicionais no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) para emissão de certificado digital e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para o pagamento de contador responsável pela declaração.

Pois bem, no presente caso, ao analisar o conjunto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque, ao consultar o processo no 0003001-24.2011.8.11.0002, que deu origem aos valores em discussão nos presentes autos, constata-se que Antônio Benedito de Campos, inscrito no CPF no 514.051.131-20, ajuizou ação de restabelecimento de amparo assistencial ao deficiente em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e obteve sentença favorável à sua pretensão.

Conforme Ofício COREJ/IT no 0069795 (id.
111919684, p.
29), emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1), a quantia correspondente à condenação foi disponibilizada para deliberação acerca da destinação do crédito, nos seguintes termos
:

Nesse contexto, foi expedido o Alvará Eletrônico no 499139-7/2019, tendo como beneficiário o senhor Antônio Benedito de Campos (id. 111919688, p. 4).
I
mportante mencionar
que o montante de R$ 132.180,21 (cento e trinta e dois mil cento e oitenta reais e vinte e um centavos) foi transferido para a conta bancária do escritório de advocacia do procurador Galileu Zampieri:

Sob tal perspectiva, resta evidente que o autor da presente demanda não recebeu o
montante
informado à Receita Federal e, portanto, não pode ser responsabilizado pelo suposto recebimento de valores que, na realidade, pertencem a terceiro
s
.

Inclusive,
em observância ao Ofício COREJ/LV no 154224/2019 (id. 111919688, p. 8), constata-se que o Banco do Brasil foi o responsável pela confusão entre os homônimos, uma vez que o TRF1 utilizou informações equivocadas fornecidas pela instituição financeira para comunicar o pagamento dos valores depositados. Importa destacar que essa foi a
única ocasião
em que o
reclamante da presente demanda teve seu nome citado no processo no 0003001-24.2011.8.11.0002
:

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Essa responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC). Entretanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora pela falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, cabia à parte reclamada apresentar documentos que comprovassem sua excludente de responsabilidade.
Contudo, tais provas não foram produzidas
.

Nesse sentido
,
configurada a falha na prestação do serviço do
réu
.

A propósito
:

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
INFORMAÇÃO EQUIVOCADA FORNECIDA À RECEITA FEDERAL
.
INCLUSÃO NA MALHA FINA
. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A Caixa Econômica Federal deve ser responsabilizada pelos danos causados a autora, uma vez que
falhou, duplamente, no caso concreto: primeiro, ao informar erroneamente o valor pago em demanda trabalhista, e, depois, ao agir com desídia, deixando de lhe prestar o auxílio necessário à retificação do equívoco, junto à Receita Federal, dando ensejo aos transtornos vivenciados por ela, que não podem ser qualificados como mero dissabor do cotidiano, por transcender o tolerável na vida em sociedade
. 2. No arbitramento do valor da indenização advinda de danos morais, o julgador deve se valer do bom senso e atentar às peculiaridades do caso concreto, não podendo fixar quantum irrisório ou insuficiente para a
devida reparação, tampouco vultoso que acarrete enriquecimento
sem causa da vítima.

(TRF-4 - AC: 50790399420194047000 PR 5079039-94.2019.4.04.7000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 16/02/2022, QUARTA TURMA
)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À RECEITA FEDERAL
. FATO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
. 1. Hipótese em que

a negligência e falta de cautela ao repassar informações equivocadas a respeito dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) pela autora ensejou a abertura de procedimento fiscalizatório perante a Receita Federal. De rigor a alteração da sentença para determinar à demandada a retificar as informações remetidas à Receita Federal.
2. Apelo a que se dá parcial provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação no 0041837-42.2016.8.17.2001, acordam os Desembargadores da 6a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para determinar ao BANCO DO BRASIL S/A que proceda com a retificação da DIRF/2016, perante a Receita Federal, informando o número correto de meses do RRA
referente ao precatório recebido pela autora, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena
de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), além de condenar o banco réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator

(TJ-PE - AC:
00418374220168172001, Relator
: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 15/06/2020, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (6a CC) (Processos Vinculados)

Apelação cível.
Informação errônea à Receita Federal
.
Credito
realizado em conta de terceiros, com indicação da CPF do consumidor
. Responsabilidade objetiva. Dano moral in
re

ipsa
. Quantum indenizatório. Manutenção.
Responde objetivamente a instituição financeira que informa à Receita Federal o CPC do contribuinte que este teria recebido crédito quando este foi depositado em conta de terceiros, gerando pendência fiscal
.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral quando fixada em observância a extensão do dano.
(TJ-RO - Apelação:
00074937520158220014, Relator
: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 22/03/2018, Data de Publicação: 03/04/2018)

Os danos morais restaram caracterizados,
uma vez que o recorrente foi submetido a inúmeros transtornos e constrangimentos em decorrência da falha na prestação do serviço pelo recorrido.
Esse erro resultou

na indevida restrição em seu CPF junto à Receita Federal, impedindo-o de dar continuidade ao pedido de benefício assistencial à pessoa com deficiência

(id.
262439782

e
262439785
).

Para a fixação do dano moral, considerando a inexistência de critérios legais preestabelecidos, cabe ao juiz,com base em seu prudente arbítrio e atento às peculiaridades de cada caso concreto, fixar um valor justo a título de indenização, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma compensação capaz de atenuar o sofrimento imposto, sem representar enriquecimento sem causa, e deve produzir no causador do dano um impacto que o dissuada de igual procedimento, inibindo eventuais atos futuros.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da
indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (
REsp
.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, quantia que se mostra adequada ao caso concreto, compensando os transtornos sofridos pelo recorrente sem ensejar enriquecimento indevido e atuando como medida pedagógica.

Por outro lado, os danos materiais não ficaram comprovados, uma vez que o autor não apresentou nos autos qualquer comprovante de pagamento ou nota fiscal referente à emissão do certificado digital e aos gastos com contador
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
dou parcial provimento

para condenar o reclamado, Banco do Brasil S.A., à obrigação de fazer, consistente no reenvio das informações da DIRF à Receita Federal, devidamente corrigidas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do trânsito em julgado
.

Ainda,
conden
o

o
reclamad
o
ao pagamento, em favor d
o
reclamante, da quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde

o
evento danoso
, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025